Tribunal: STF
Processo: ARE 1255920
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão recorrido negou provimento a recurso de apelação da parte autora ao entendimento de que não é possível impor ao Estado o dever de indenizar pelo óbito de detento que cometeu suicídio dentro da carceragem, porque não provada a negligência (a conduta omissiva) do ente público.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, e inciso XLIX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 12):
    “A discussão gira em torno da culpa estatal pela omissão em não se tomar medidas acautelatórias para se evitar que esse detento cometa o suicídio - ou seja, faltou o zelo do Estado em protegê-lo dele próprio.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso assentando que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (eDOC 18, p. 6).
    Interposto agravo, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi mantida por seus próprios fundamentos (eDOC 20, p. 12).
    É o relatório. Decido. 
    A matéria que se pretende discutir mediante o recurso extraordinário já foi objeto de análise por esta Corte. 
    Ao apreciar o RE 841.526, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 1.8.2016, tema 592, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, firmou o entendimento sobre a matéria em debate e assentou a seguinte tese: “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no arts. 1.036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente